Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-98.2023.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal), à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa alega, em preliminar, a intempestividade do recurso e, no mérito, requer a absolvição do réu por ausência de provas, sustentando a inaplicabilidade da condenação com base exclusivamente nos depoimentos dos policiais e alegando a perda de uma chance probatória pela falta de oitiva de testemunhas presenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação é tempestiva e deve ser conhecida; e (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de resistência foi corretamente fundamentada, à luz das provas produzidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é tempestivo, pois, conforme o art. 186 do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública possui prazo em dobro para interpor recursos, sendo contado a partir da sua intimação pessoal. No caso, o prazo recaiu sobre dia sem expediente forense, prorrogando-se automaticamente para o primeiro dia útil subsequente.
4. A materialidade do delito de resistência está devidamente comprovada por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.
5. A autoria restou evidenciada pelos relatos dos policiais que atenderam à ocorrência, corroborados por testemunha presencial que confirmou a conduta agressiva e resistente do réu.
6. O depoimento de policiais possui valor probatório e pode embasar condenação quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo necessário elemento concreto para desqualificá-lo, o que não ocorreu no caso.
7. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando a prova efetivamente produzida é suficiente para o convencimento do juízo, não havendo omissão acusatória quanto a testemunhas essenciais para o deslinde do caso.
8. A dosimetria da pena seguiu os critérios legais, sendo correta a fixação da pena mínima e a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do cumprimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo recursal da Defensoria Pública é contado em dobro, a partir da sua intimação pessoal, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte quando recair sobre dia sem expediente forense.
O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para embasar condenação, desde que prestado sob contraditório e sem indícios de parcialidade.
A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando as provas constantes dos autos são suficientes para fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 329; Código de Processo Penal, arts. 386, III e VII, 593, I; Código de Processo Civil, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/03/2023; TJDFT, Acórdão 1956388, 0701273-49.2024.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024